Tribunal: STF
Processo: Inq 2191
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-08
Data de publicação: 2008-05-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS.
   DESCRIÇÃO MÍNIMA DAS ELEMENTARES DO TIPO. CRIME DE PREVARICAÇÃO.
   DEPUTADO FEDERAL QUE OCUPA FUNÇÃO DE DIREÇÃO        (4º
   SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS). INTERESSE OU SENTIMENTO
   PESSOAL. INGREDIENTE VOLITIVO DO TIPO PENAL NÃO DESCRITO
   SUFICIENTEMENTE PELA INICIAL ACUSATÓRIA.
1. A causa de aumento
   de pena do § 2º do art. 327 do Código Penal se aplica aos agentes
   detentores de mandato eletivo. Interpretação sistemática do art.
   327 do Código Penal. Teleologia da norma.
2. A admissibilidade
   da denúncia se afere quando satisfeitos os requisitos do artigo
   41, sem que ela, denúncia, incorra nas impropriedades do artigo
   43 do Código de Processo Penal.
3. Na concreta situação dos
   autos, a denúncia increpa ao denunciado o retardamento de ato de
   ofício por suposto "espírito de corpo". A mera referência ao
   corporativismo não concretiza o elemento subjetivo do tipo.
   Inépcia da denúncia.
4. Denúncia rejeitada.